Tribunal: TJDFT
Processo: 0714877-71.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0714877-71.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO OLIVEIRA TORRES RECORRIDO: VOCE MS TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial física, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. As sessões presenciais serão realizadas no Plenário do Fórum José Júlio Leal Fagundes, Bloco I, térreo. Brasília, 13 de junho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator